Tribunal: STF
Processo: ARE 1026677
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pena. Dosimetria. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que questões relativas à individualização configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 



    3. A pretensão dos agravantes de rediscutir a prova dos autos esbarra no óbice da Súmula nº 279/STF



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.